Tribunal: STF
Processo: ARE 1456179
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. crime de estelionato. parte agravante que não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. súmula nº 287/STF. ausência de prequestionamento na origem. súmulas nº 282 e 356/STF.



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



4. Agravo interno a que se nega provimento.